Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709258-95.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA APELADO: CAIO DOS SANTOS CARNEIRO D E S P A C H O Embora o recorrente requeira a gratuidade de Justiça, existem nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de pagamento dos custos do processo, tal como feito na primeira instância, quando do recolhimento das custas iniciais. À vista disso, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de gratuidade da Justiça, ou efetue o preparo, na forma dobrada, consoante estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Vencido o prazo, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator